Tribunal: TJBA
Processo: 8050831-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050831-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: CARINE CONCEICAO DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
LILIANE CRISTINA RENNE PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. DANOS AMBIENTAIS
.
RISCO INTEGRAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.PESCADORES E MARISQUEIRAS. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Inicialmente, consigno que resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo recorrente, em razão do julgamento definitivo deste feito pelo Órgão Colegiado, nos termos do presente Acórdão.

2. "Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (
AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 29/9/2015
).
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8050831-95.2023.8.05.0000,
em que é agravante
VOTORANIM CIMENTOS S.A e OUTROS

e agravados
CARINE CONCEIÇÃO DOS SANTOS e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em julgar prejudicados os Embargos de Declaração
opostos e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des Jorge Barretto

Relator